Tribunal: TJDFT
Processo: 0005962-77.2015.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre débitos originários de cártulas emitidas pela ré em favor da autora, na importância de R$ 11.823,35 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), em razão de terem sido devolvidos por ausência de provisão de fundos. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança sob o procedimento monitório. Prolatada sentença[1], o pedido inicial fora julgado procedente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$11.823,35 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizados, e, outrossim, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção aviada pela ré. A ré/reconvinte, inconformada, interpusera apelo, pugnando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o recurso, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão das obrigações controvertidas. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18509960